Tribunal: TJDFT
Processo: 0714884-91.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. USO DE FACA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO. PRETENSÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA SOB REGIME SEMIABERTO. INVIÁVEL. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA POR HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRANTE DO TIPO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Observado o devido processo legal e comprovado que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se nos liames preconizados no art. 157, § 2o, incisos II e VII, por três vezes, na forma do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei no 8.069/1990, impositiva é sua condenação, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, e ter confessado as práticas delituosas.

2 – “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

3 - A prática de roubo efetuada por três agentes, sendo um deles adolescente, mediante o uso de facas para ameaçar e consumar a subtração dos bens pertencentes às vítimas que estavam dentro do ônibus de transporte público é caracterizadora do concurso de pessoas e do delito de corrupção de menores. 3.1 - Para a configuração do crime de corrupção de menores basta que haja a mera participação de criança ou adolescente na empreitada criminosa (Súmula no 500, do STJ).

4 – Realizada a dosimetria da pena mediante a ponderação das circunstâncias judiciais, do concurso de pessoas e do concurso formal de crimes, praticados dolosamente contra vítimas diferentes, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, justificam a imposição do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, a teor do que dispõe o art. 33, §2o e 3o, do Código Penal, cujo entendimento foi devidamente explicitado e suficientemente motivado, estando em consonância com o teor das Súmulas no 719/STF e no 440/STJ.

5 - A pena pecuniária é consectário lógico da mesma dosimetria realizada para a pena privativa de liberdade, não podendo ser excluída ou reduzida sob a alegação de hipossuficiência, pois a sanção integra o tipo penal violado e sua aplicação decorre de norma cogente.

6 – Negado provimento ao recurso.